Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. AUTENTIQUE. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz do art. 1.010, III, do CPC, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
2. No apelo em questão, as alegações da recorrente relativas ao mérito recursal, no que diz respeito ao pedido principal de “reformar a sentença de primeiro grau para declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é incerta e inexigível, já fulminada ainda pela prescrição” não guardam correspondência com a motivação exposta na sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro na inércia da parte autora em promover a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. 3. Constatada a existência de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, por não enfrentar objetivamente os fundamentos da decisão recorrida, o pedido principal não deve ser conhecido, por violação artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil.
4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do § 1o do art. 485 do CPC.
5. A regularidade de representação processual constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser examinada de ofício pelo Magistrado, em todos os graus de jurisdição, conforme preceitua o § 5o do art. 337 do CPC.
6. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
7. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
8. No caso em apreço, infere-se, a partir da procuração outorgada pela autora juntada aos autos, constar a assinatura eletrônica da apelante, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, número do celular e endereço de IP).
9. Apelação parcialmente conhecida e provida.